Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-16.2022.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000807-16.2022.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO FIGUEREDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA

APELADO: Paulo Roberto Figueiredo de Oliveira

Advogado(s)
:

APELA
Ç
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUPRESSÃO DE VOGAL NO PATRONÍMICO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO ALEGADO ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO ATUALIZADA.
MANUTENÇÃO DO SOBRENOME FAMILIAR. HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZADORAS DA ALTERAÇÃO OU
EXCLUSÃO
DO SOBRENOME NÃO CONSTATADAS. ART. 57, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
E
NEGAR

PROVIMENTO
AO
RECURS
O
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.